Tribunal: TJDFT
Processo: 0007322-91.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.
1. Deve prevalecer o voto minoritário que fixa regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, de réus condenados com reprimenda superiores a 4 e inferiores a 8 anos, não reincidentes, que tiverem apenas a circunstância judicial dos antecedentes desfavorável. Na hipótese, por condenação posterior a data dos fatos em julgamento, conforme termos do voto dissidente.
2. Embargos infringentes conhecidos e providos. Maioria.